Tribunal: TJPA
Processo: 0812818-42.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812818-42.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA, ESDRAS VIANA CARDOSO

APELANTE/APELADO: ESDRAS VIANA CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, LEI 8.137/90). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA. RECURSO DO MP PROVIDO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recursos de Apelação Criminal, processo nº 0812818-42.2023.8.14.0401, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por ESDRAS VIANA CARDOSO (Apelantes/Apelados), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Capital.

2. O Réu foi condenado originalmente pela prática de crimes contra a ordem tributária (Art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90), em continuidade delitiva (Art. 71 do CP), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e multa, pela omissão de receitas e não recolhimento de ICMS nos anos de 2015 e 2016, totalizando prejuízo milionário ao erário.

II. Questão em discussão

3. A Defesa recorre buscando, preliminarmente, a nulidade do feito por suposta juntada tardia de documentos (Processos Administrativos Tributários). No mérito, pleiteia a absolvição, alegando ausência de dolo e atipicidade, sustentando que a empresa gozava de isenção fiscal sobre produtos (aves) e atribuindo a responsabilidade a contadores.

4. O Ministério Público recorre visando a exasperação da pena-base, argumentando que as "circunstâncias do crime" devem ser valoradas negativamente devido ao
modus operandi
complexo (fraudes em livros fiscais e declarações falsas) utilizado para a sonegação.

III. Razões de decidir

5. Preliminar de Nulidade:
Rejeitada. A disponibilização dos Processos Administrativos Tributários (PATs) foi regularizada durante a instrução, não havendo demonstração de prejuízo à defesa, que exerceu o contraditório. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

6. Autoria e Materialidade
: A materialidade está comprovada pelo lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula Vinculante 24/STF). A autoria é certa e recai sobre o Réu, sócio-fundador e administrador exclusivo da empresa. Aplica-se a Teoria do Domínio do Fato: como gestor e beneficiário direto, o réu detinha o poder de comando sobre as operações e a sonegação, não sendo crível a alegação de desconhecimento ou culpa exclusiva de terceiros (contadores) sem prova cabal.

7. Dolo e Isenção:
O dolo no crime tributário é genérico (vontade livre e consciente de não recolher o tributo). A tese de isenção fiscal (frango produzido no Pará) foi afastada pela prova técnica, que confirmou que a autuação recaiu sobre operações tributáveis declaradas pelo próprio contribuinte, excluindo-se as isentas.

8. Dosimetria (Recurso do MP):
O recurso ministerial merece provimento. O
modus operandi
extrapolou o tipo penal básico, valendo-se de condutas que configuram crimes autônomos (falsidade ideológica em documentos públicos e estelionato) para ludibriar o fisco e dificultar a fiscalização. A complexidade da fraude justifica a valoração negativa das "circunstâncias do crime" e a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Mantidas as causas de aumento pelo grave dano à coletividade (Art. 12, I) e continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos CONHECIDOS. Recurso da Defesa DESPROVIDO. Recurso do Ministério Público PROVIDO.

Tese de Julgamento:
1. Nos crimes contra a ordem tributária, a responsabilidade penal recai sobre o sócio-administrador que detém o domínio do fato, não sendo afastada pela alegação genérica de atribuição de culpa a contadores. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria quando o agente se utiliza de
modus operandi
sofisticado, praticando condutas fraudulentas complexas (como falsidade ideológica e omissão em múltiplos livros fiscais) que excedem os elementos inerentes ao tipo penal básico para assegurar a sonegação.

Dispositivo relevante citado:
art. 563 do Código de Processo Penal; Súmula Vinculante nº 24 do STF; art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 851628 BA 2023/0318642-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024; TRF-4 - ACR: 50007656720114047204 SC, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 15/04/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: D .E. 16/04/2015; STJ - AgRg no HC: 801029 SC 2023/0033782-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do réu
ESDRAS VIANA CARDOSO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para valorar negativamente as circunstâncias do crime e majorar a pena-base. Como consequência, redimensionar a pena final do réu para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812818-42.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: ESDRAS VIANA CARDOSO/

MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADOS: ESDRAS VIANA CARDOSO/

MINISTERIO PUBLICO DO PARA

PROCURADOR (A): DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo Réu,
ESDRAS VIANA CARDOSO
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém. O feito original trata de Ação Penal Pública Incondicionada relativa a crimes contra a ordem tributária.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que o Apelante Esdras Viana Cardoso, na condição de fundador, administrador e responsável tributário da empresa
E. Viana Cardoso Eireli
, perpetrou, nos exercícios fiscais de 2015 e 2016 (na matriz em Breves e filial em Portel), infrações fiscais que configuram crime. Segundo a inicial, o denunciado deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico (método fiscal-contábil), omitindo informações em livros fiscais (EFD) e prestando declarações falsas às autoridades fazendárias, resultando em um prejuízo ao erário estadual de 1.975.784,73 UPF/PA.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em
31 de julho de 2023
.

O Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária proferiu sentença em
05 de junho de 2024
, julgando a pretensão punitiva procedente.

•
Condenação:
O Réu ESDRAS VIANA CARDOSO foi condenado nas penas do
Artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90
(Crimes contra a ordem tributária).

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

•
Interposição da Apelação (Defesa):
12 de junho de 2024.

•
Interposição da Apelação (Ministério Público):
17 de junho de 2024.

Razões de Apelação (Apelante 1 - Ministério Público):
Apresentadas em 18 de junho de 2024 (ID 20925547):

1.
Revisão da Dosimetria da Pena (1ª Fase):
O
Parquet
requer a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal. Argumenta que a vetorial "circunstâncias do crime" deve ser valorada negativamente, pois o
modus operandi
foi complexo, envolvendo a infração de múltiplos núcleos verbais (incisos I e II) e a prática de crimes-meio (falsidade ideológica, estelionato e apropriação indébita) para consumar a sonegação, dificultando a fiscalização, o que extrapola o tipo penal básico.

Razões de Apelação (Apelante 2 - Defesa):
Apresentadas em 02 de agosto de 2024 (ID 21227231):

1.
Preliminar de Nulidade:
Alega nulidade por cerceamento de defesa e violação à paridade de armas, sustentando que documentos fundamentais (Processos Administrativos Tributários) só foram disponibilizados ao final da instrução.

2.
Absolvição por ausência de dolo e atipicidade:
No mérito, sustenta que o réu não agiu com dolo de fraudar o fisco, pois contratava profissionais contábeis com autonomia para tais demandas. Alega, ainda, que a empresa comercializava produtos isentos (frango produzido no Pará), o que tornaria o fato atípico ou inexistente.

3.
Ônus da Prova:
Invoca o art. 156 do CPP, argumentando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o elemento subjetivo (dolo) e a materialidade de forma cabal.

•
Contrarrazões (Defesa):
Apresentadas em 05 de julho de 2024, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença quanto à dosimetria.

•
Contrarrazões (Ministério Público):
Apresentadas em 07 de agosto de 2024, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo, rechaçando a preliminar de nulidade (ausência de prejuízo) e defendendo a comprovação do dolo genérico e da materialidade.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em
13 d setembro de 2024
, opinando pelo
conhecimento
de ambos os recursos, pelo
provimento do apelo ministerial
(para valorar negativamente as circunstâncias do crime) e pelo
desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – DO RECURSO DA DEFESA

I.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (DOCUMENTOS)

A Defesa alega cerceamento de defesa e violação à paridade de armas, sustentando que documentos fundamentais (os Processos Administrativos Tributários - PATs) só foram disponibilizados ao final da instrução.

A preliminar não merece acolhida. Compulsando os autos, verifica-se que tal questão foi tratada pelo Juízo
a quo
durante a audiência de instrução, oportunidade em que foi franqueado acesso às partes. Ademais, os documentos em questão (PATs) instruíram a denúncia ou eram de conhecimento prévio da parte, visto que o réu exerceu defesa na esfera administrativa.

Vige no processo penal pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
No caso, a Defesa teve oportunidade de contraditar a prova e apresentar suas alegações finais com pleno conhecimento do acervo, não havendo demonstração de prejuízo efetivo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief”

(
STJ - AgRg no HC: 851628 BA 2023/0318642-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Rejeito, pois, a preliminar.

I.2. DO MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva é robusta e inconteste. Está consubstanciada nos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINFs) nº 052018510000100-1 (Matriz) e nº 052018510000108-7 (Filial), com o crédito tributário definitivamente constituído e inscrito em Dívida Ativa em 13/09/2022, perfazendo um prejuízo ao erário superior a 1,9 milhões de UPF-PA. O lançamento definitivo do tributo satisfaz a condição objetiva de punibilidade prevista na Súmula Vinculante nº 24 do STF.

A autoria recai, indubitavelmente, sobre o apelante
Esdras Viana Cardoso
.

A prova documental, corroborada pelos contratos sociais, demonstra que o réu era o sócio-fundador, administrador exclusivo e responsável tributário da empresa
E. Viana Cardoso Eireli
à época dos fatos (2015 e 2016).

A tese defensiva de que a responsabilidade seria exclusiva dos contadores não se sustenta. Em crimes societários e tributários, aplica-se a
Teoria do Domínio do Fato
. O réu, na qualidade de gestor e beneficiário direto dos lucros da empresa, detinha o poder de mando sobre as operações comerciais e financeiras. Não é crível que o proprietário de um empreendimento que movimentou milhões em compras desconhecesse que suas vendas declaradas eram irrisórias em comparação às compras, gerando uma situação contábil de "estoque negativo" ou "caixa dois" evidente.

O administrador não pode se eximir da responsabilidade penal alegando desconhecimento técnico ou atribuindo culpa a terceiros contratados, quando é ele quem detém o poder de decisão e aufere os lucros da sonegação. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
"quem determina ao contador que 'arrume um jeito' de pagar menos impostos, é na verdade, o mentor e mandante da fraude"
.

Neste sentido, a jurisprudência do TRF-4:

"Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do domínio do fato. É autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Tratando-se de tributo devido pela pessoa jurídica, autor será aquele que efetivamente exerce o comando administrativo da empresa, podendo ser o administrador, o sócio-gerente, diretor, administrador por procuração de sócio ou mesmo um administrador de fato que se valha de interposta pessoa, esta figurando apenas formalmente como administrador."
(TRF-4 - ACR: 50007656720114047204 SC, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 15/04/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: D .E. 16/04/2015).

I.3. DO DOLO E DA SUPOSTA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A defesa alega ausência de dolo, sustentando que a empresa comercializava produtos isentos (frango produzido no Pará) e que houve erro na fiscalização.

Tal argumento é rechaçado pela prova técnica. O Auditor Fiscal Henry Mufarrej Hage esclareceu em juízo que o levantamento fiscal
excluiu as operações isentas
e aquelas sujeitas à substituição tributária. A autuação recaiu especificamente sobre a
base de cálculo que o próprio contribuinte declarou como tributável
, mas sobre a qual não recolheu o imposto devido, omitindo as saídas para não gerar o débito fiscal.

Ademais, para a configuração dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, prescinde-se de dolo específico, bastando o
dolo genérico
, consubstanciado na vontade livre e consciente de não recolher o tributo devido, mediante fraude ou omissão. O STJ pacificou tal entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.138/1990. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDÍVEL. CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante alega ausência de comprovação de inadimplência ou dolo específico de apropriação, devendo ser reconhecido como crime único a inadimplência do ICMS, devido ao reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de ser o crime habitual. 2. Conforme o entendimento pacífico desta Corte Superior, prescinde de comprovação o dolo específico em crimes de sonegação fiscal, bastando a demonstração da contumácia delitiva e do dolo de apropriação. 3. Concluindo o Tribunal de origem pela existência de materialidade e autoria, modificar o julgado para absolvição demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita. 4. O STJ possui o entendimento consolidado de que cada lançamento mensal de ICMS declarado e não pago, caracteriza um delito. Desse modo, incabível o reconhecimento de crime único em continuidade delitiva, visto demandar reexame do quadro fático-probatório, procedimento vedado em sede de habeas corpus. 5. A decisão agravada foi adequada ao demonstrar o acerto do acórdão de origem que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à prescindibilidade do dolo específico nos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária, bastando a presença do dolo genérico na omissão voluntária do recolhimento dos valores devidos no prazo legal, assim como a contumácia da ausência de recolhimento do ICMS incidir o tipo penal do art . 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 801029 SC 2023/0033782-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

O réu, ao omitir receitas milionárias e manter escrituração contábil imprestável (ECD enviada em branco), assumiu deliberadamente o resultado da supressão do tributo.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

II – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
insurge-se contra a fixação da pena-base no mínimo legal, pleiteando a valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

Assiste razão ao Ministério Público. Embora as condutas descritas nos incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90 integrem o tipo penal, o caso concreto revela uma sofisticação e uma pluralidade de fraudes que extrapolam o tipo básico, justificando a exasperação da pena-base.

O réu não se limitou a uma simples conduta omissiva. Ele orquestrou um esquema complexo que envolveu a prática simultânea de múltiplos núcleos do tipo (incisos I e II), mediante:

1.
Falsidade Ideológica:
Inserção de dados falsos nas DIEFs e na Escrituração Fiscal Digital (EFD), informando estoques zerados incompatíveis com a realidade das compras.

2.
Estelionato:
Indução do Fisco a erro mediante a omissão de receitas de vendas realizadas sem nota fiscal ("venda no escuro").

3.
Apropriação Indébita:
O não repasse do valor do ICMS cobrado do consumidor final.

Desta feita, quando o agente pratica o crime mediante condutas que poderiam configurar crimes autônomos para atingir a sonegação, ou incide em múltiplos incisos do tipo, as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente:

Assim, acolho o pedido ministerial para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a pena-base.

III – DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo a refazer a dosimetria da pena de
ESDRAS VIANA CARDOSO
, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

1ª FASE: Pena-Base
O crime prevê pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP:

•
Culpabilidade:
Normal à espécie.

•
Antecedentes:
O réu é primário.

•
Conduta social e Personalidade:
Sem elementos negativos nos autos.

•
Motivos:
Inerentes ao tipo (lucro).

•
Circunstâncias do Crime:

DESFAVORÁVEIS.
Conforme fundamentado, o réu utilizou-se de
modus operandi
complexo, fraudando múltiplas obrigações acessórias (DIEF, EFD, Livros Fiscais) e praticando condutas que se amoldam a falsidade ideológica e estelionato para consumar a sonegação, dificultando sobremaneira a ação fiscal.

•
Consequências:
Inerentes ao tipo (já valoradas na terceira fase como causa de aumento pelo valor).

•
Comportamento da vítima:
Neutro.

Considerando
01 (uma) circunstância judicial negativa
(circunstâncias do crime), e adotando a fração jurisprudencial de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima cominada, promovo o seguinte cálculo: Pena mínima: 24 meses. Aumento de 1/6: 04 meses.
Pena-base fixada em: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2ª FASE: Pena Intermediária
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Pena intermediária: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª FASE: Pena Definitiva

1.
Causa de Aumento (Art. 12, I, Lei 8.137/90):
Presente o
grave dano à coletividade
, dado o vultoso prejuízo ao erário (superior a R1,5
milha
~
oemvaloreshisto
ricoseR
9 milhões atualizados), superando largamente o patamar de 180.000 UPF-PA definido pela legislação estadual para grandes devedores. Mantenho a fração de aumento aplicada na sentença de
1/3 (um terço)
.

Cálculo: 28 meses + 1/3 (9 meses e 10 dias) =
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

2.
Continuidade Delitiva (Art. 71, CP):
O réu praticou as condutas de forma reiterada nos exercícios de 2015 e 2016, em dois estabelecimentos (matriz e filial), totalizando 4 crimes. Nos termos da Súmula 659 do STJ, para 4 infrações, aplica-se a fração de
1/4 (um quarto)
.

Cálculo: 3 anos, 1 mês e 10 dias (1.135 dias) + 1/4 (283 dias) = 1.418 dias.

Conversão:
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.

PENA DEFINITIVA: 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV – DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o
regime inicial ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal, eis que a pena é inferior a 4 anos e o réu não é reincidente.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, tal como fixado na sentença de piso.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do réu
ESDRAS VIANA CARDOSO
;

2.
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para valorar negativamente as circunstâncias do crime e majorar a pena-base.

Como consequência, redimensiono a pena final do réu para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direitos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026